Tribunal: STF
Processo: ARE 1546956
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. - O surgimento de novas vagas não gera o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas. - Necessária a prova do comportamento arbitrário e imotivado da autoridade coatora, deixa de existir o direito líquido e certo para a concessão da segurança buscada por meio do Mandado de Segurança” (eDOC 84 – ID: 99572b9c, p. 3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito à nomeação no cargo público, em razão do preterimento da ordem de classificação no certame.



    Aduz-se o seu direito de ser nomeado no certame, tendo em vista a sua preterição ilegal e arbitrária, já que a Polícia Militar de Minas Gerais, dentro do prazo de validade do Concurso Interno nº 0120, realizado pelo Recorrente, nomeou, em 15/06/2022, os candidatos aprovados no processo seletivo sucessivo - Concurso Interno nº 1621 -, ignorando a lista de candidatos devidamente aprovados no certame anterior, o qual era válido até o dia 30/06/2022 (eDOC 145 – ID: ba96b003, p. 9)



    Argumenta-se que, por força do disposto no art. 4º-A da Lei nº 23.631, de 02 de abril de 2020, o prazo de validade do Concurso Interno nº 0120 encontrava-se suspenso dentro do período compreendido entre a data de publicação do Decreto nº 47.891, de 20 de março 2020, e o fim do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 (eDOC 145 – ID: ba96b003, p. 12-13).



    Alega-se que, equivocadamente, a Polícia Militar de Minas Gerais considerou que o Concurso Interno nº 0120 havia expirado em 29/01/2021, data da divulgação do resultado (item 6.1.1)(...) e que, (...) No entanto, em razão do estado de calamidade decorrente da pandemia da COVID-19, o ato de prorrogação do Concurso Interno nº 0120 começou a fluir de 01/01/2022, finalizando em 30/06/2022 (eDOC 145 – ID: ba96b003, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 784 da repercussão geral, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses: (1) de aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (2) em que  houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e (3) em que surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18.04.2016 – grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a candidata não possui direito subjetivo a ser nomeada, com fundamento na não configuração de hipótese de preterição de candidato de maneira arbitrária e imotivada pela Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) o surgimento de novas vagas não gera o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas, que somente irá surgir se demonstrada a hipótese de sua preterição de forma arbitrária e imotivada pela administração pública.



    Vale transcrever trecho do entendimento esposado pelo Parquet em seu parecer (doc. de ordem 45), in verbis: 



    “Assim, conforme entendimento firmado pela Suprema Corte, ainda que tenha ocorrido a publicação de novo edital, esse fato, por si só, não é capaz de assegurar aos candidatos aprovados em concurso anterior fora do número de vagas a imediata nomeação.



    Pela análise dos autos, constata-se que o impetrante foi aprovado em 72º posição, sendo que o edital contemplava a existência de 50 vagas, o que afasta, portanto, o seu direito a sua nomeação. Ademais, sua aprovação ocorreu em processo seletivo interno, enquanto o novo edital destina-se a concurso público que permite a participação do público em geral, atendidas as qualificações previstas na legislação e no edital.”



    Ou seja, uma vez necessária a prova do comportamento arbitrário e imotivado da autoridade coatora, deixa de existir o direito líquido e certo necessário para a concessão da segurança buscada por meio do Mandado de Segurança. 



    Com essas razões NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e mantenho a sentença recorrida como lançada” (eDOC 84 – ID: 99572b9c)  



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com entendimento firmado por esta Corte no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital terá direito líquido e certo à nomeação apenas quando for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e, ato contínuo, ocorrer a preterição destes de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, hipótese não ocorrente no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO (TEMA 784). PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SURGIMENTO DAS VAGAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME (TEMA 683). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O reclamante alega que o Tribunal de Justiça local, ao garantir o direito da parte beneficiária à nomeação em concurso público, violou o entendimento do STF nos temas 784-RG e 683-RG. Candidato aprovado fora do número de vagas oferecidas no edital. 2. Negado seguimento à reclamação. Configurada a preterição. Ausência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Compatibilidade entre os paradigmas da repercussão geral e o ato reclamado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tribunal de Justiça baiano expressamente identificou que teria havido preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada, o que autorizaria a intervenção do Poder Judiciário, para garantir o direito à nomeação. Ausência de ofensa ao tema 784. 5. As vagas que foram consideradas como suficientes à nomeação do reclamado surgiram dentro do prazo de validade do certame, não havendo ofensa à tese firmada no tema 683 da repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 80171 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.08.2025 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 837.311-RG (TEMA 784). 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao resolver questão de ordem suscitada no RE 837.311-RG (TEMA 784), fixou a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837.311 (Tema 784). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE 1072878 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2018 – grifo nosso)  



    Efetivamente, a preterição resta configurada pela nomeação de candidatos aprovados no novo concurso público antes da expiração do prazo de validade do concurso anterior. Em outras palavras, o direito subjetivo não surge automaticamente pela aprovação da candidata no cadastro de reserva ou, quiçá, pela realização do novo concurso, mas no momento em que são nomeados os aprovados mais recentes em detrimento dos mais antigos.



    Por fim, registro que a controvérsia referente à suspensão do prazo de validade do certame durante a pandemia de Covid-19 remonta a interpretação de normas infraconstitucionais (Decreto nº 47.891/2020 e subsequentes), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame das mencionadas cláusulas editalícias, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ADMINISTRATIVO. CONCURSO INTERNO DA POLÍCIA MILITAR. PRETERIÇÃO. CANDIDATO NÃO APROVADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 454/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – Consoante as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de edital. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1119750 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.10.2019 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. CONCURSO INTERNO. SARGENTOS. INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. PREENCHIMENTO DE 50% DAS VAGAS PELO CRITÉRIO DA ANTIGUIDADE. LEGALIDADE E ISONOMIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. NORMAS EDITALÍCIAS. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para a interpretação de normas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 e 636 do STF. 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1223462 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.11.2020 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente